Tribunal: TJES
Processo: 5019133-70.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019133-70.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PASSION AUTOMOVEIS LTDA.

AGRAVADO: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REPARO CONCLUÍDO ANTES DA DECISÃO. PERDA DO SUBSTRATO FÁTICO DA MEDIDA. ASTREINTES. AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Passion Automóveis Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação de rescisão contratual c/c restituição integral do valor pago e indenização por danos morais e materiais, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro adquirido pelo autor. Sustenta a agravante, em síntese, nulidade por decisão extra petita, ausência dos requisitos da tutela de urgência, desnecessidade da medida diante do reparo já concluído, ilegitimidade passiva e risco de dano reverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a determinação de fornecimento de veículo reserva configura decisão extra petita ou é compatível com o pedido inicial; (ii) estabelecer se subsistem os requisitos da tutela de urgência diante da conclusão do reparo do veículo antes da decisão agravada; e (iii) determinar se a concessionária agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda à luz do regime de solidariedade do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado pode adotar medidas adequadas para assegurar a eficácia do provimento final ou evitar agravamento do dano, nos termos dos arts. 297 e 300 do Código de Processo Civil, sendo o fornecimento de veículo reserva medida acessória destinada a mitigar os prejuízos decorrentes da privação do uso do bem.

4. O fornecimento de carro reserva não configura decisão extra petita quando o autor pleiteia rescisão contratual por vício do produto cumulada com indenização por danos materiais, pois a medida visa impedir a majoração dos prejuízos enquanto se discute o direito principal.

5. Comprovado documentalmente que o reparo do veículo foi concluído antes da prolação da decisão agravada, cessa o fundamento fático que justificava a concessão da tutela de urgência, tornando inócua a obrigação de fornecimento de veículo reserva.

6. A retirada definitiva do automóvel pelo autor exaure a necessidade de substituição temporária, afastando a utilidade prática da medida excepcional.

7. A multa diária possui natureza inibitória e coercitiva e não pode incidir quando a obrigação de fazer perdeu seu objeto antes mesmo da gênese da ordem judicial, sob pena de impor penalidade desprovida de fundamento fático.

8. A concessionária autorizada que recebe o veículo para reparo em garantia integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva, nos termos do art. 18 do CDC, em razão da solidariedade entre os fornecedores e da teoria da aparência.

9. A exclusão da tutela de urgência por perda do substrato fático não afasta a legitimidade da agravante para responder pelos fatos narrados na demanda originária, cuja responsabilidade definitiva deve ser apurada no mérito da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de veículo reserva pode ser concedido como tutela de urgência acessória em ação de rescisão contratual por vício do produto, quando destinado a mitigar os danos materiais decorrentes da privação do uso do bem.

2. Concluído o reparo do veículo antes da prolação da decisão concessiva da tutela, perde-se o substrato fático da obrigação de fornecimento de carro reserva, devendo ser afastada a medida e a multa cominatória.

3. A concessionária autorizada que realiza reparo em garantia integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Passion Automóveis Ltda
. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c restituição integral do valor pago e indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
André Luiz Pereira Ronchi
, determinou, em sede de tutela de urgência, que a requerida forneça, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), veículo reserva de categoria equivalente ao adquirido originalmente pelo requerente, sob pena de multa diária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda originária. Vejamos.

Na petição inicial da ação originária, relata o autor/agravado ter adquirido um veículo zero quilômetro Citroën C3 Feel 1.0, ano/modelo 2024, pelo valor total de R$ 86.990,00 (oitenta e seis mil novecentos e noventa reais) e, em 17/09/2025, com menos de um ano de uso e cerca de 40.000 km (quarenta mil quilômetros) rodados, o automóvel foi entregue à concessionária agravante para revisão e reparo do sistema de ar-condicionado, que apresentava defeito no condensador.

Alega ter requerida incorrido em negligência e atraso injustificado, tendo em vista que o pedido da peça necessária para reparo do veículo só foi realizado pela concessionária em 03/10/2025 e que a fabricante confirmou a inexistência do componente em estoque nacional. Escoado o prazo legal de 30 (trinta) dias para sanar o vício, que teria findado no dia 17/10/2025, tentou devolver o veículo e rescindir o negócio em 22/10/2025, o que teria sido recusado pela requerida/agravante, o que deu ensejo à lavratura de Boletim de Ocorrência (Id origem 81640608).

Em razão disso, pleiteia a rescisão contratual com a restituição integral do valor pago, além de indenizações por danos moral e material (custos de locação de veículo reserva).

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o MM. Juiz considerou robusta a prova documental dos vícios cumulativos no veículo (ar-condicionado, vidros e alarme) e reconheceu o descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias para sanação do defeito pela fornecedora, nos termos do art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual determinou que a requerida fornecesse, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), veículo reserva de categoria equivalente ao adquirido, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
a decisão que deferiu agravada é nula por ter sido proferida
extra petita
, por não ter sido postulada a substituição ou fornecimento de outro veículo mas apenas a rescisão contratual e indenizações;
(ii)
o fornecimento de carro reserva é incompatível com o pedido principal de rescisão do contrato, impondo um ônus excessivo e desnecessário ao agravante;
(iii)
não estão reunidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que o veículo do agravado já foi reparado e está pronto para retirada desde o dia 29/10/2025, tornando a medida de carro reserva desnecessária;
(iv)
a obrigação imposta é desarrazoada, na medida em que não vendeu o veículo ao autor, e sim a concorrente Orvel Automotor, tendo atuado apenas como assistência técnica que realizou os reparos em garantia;
(v)
os vícios alegados (ar-condicionado, suspensão e trava) não tornaram o bem impróprio para o uso, tanto que o próprio agravado optou por retirar o veículo da concessionária e continuar utilizando-o enquanto aguardava a chegada das peças;
(vi)
a concessão de veículo reserva por prazo indeterminado contraria a jurisprudência, que limita a medida apenas ao período de efetiva imobilização do automóvel para reparo, o que não é mais o caso; e
(vii)
a decisão gera grave risco de dano reverso, ao obrigá-la a arcar com custos de locação sem a exigência de uma caução pelo agravado que, em caso de improcedência da ação, poderia não ter como ressarci-la desses custos ou de eventuais danos, multas ou acidentes com o veículo reserva.

Em que pese ter inicialmente vislumbrado a
probabilidade de provimento
do recurso diante da aparente
ausência de correlação
entre a tutela provisória de urgência (
rectius
: fornecimento de carro reserva) e o provimento final pretendido (
rectius
: rescisão contratual), a ensejar o possível acolhimento da tese recursal de que a decisão teria sido proferida
extra petita
, uma análise mais aprofundada do caso concreto aponta para solução diversa. Explico.

Como se sabe, ao apreciar tutelas de urgência, o magistrado detém o poder-dever de adotar as medidas necessárias para assegurar a eficácia do provimento final ou evitar o agravamento do dano (CPC, arts. 297 e 300) e, no caso de veículos com vício de qualidade, a concessão de carro reserva constitui medida acessória e inerente à obrigação de garantir a utilidade do bem de consumo enquanto se discute o direito principal, razão pela qual é adequado o pleito formulado na petição inicial nesse exato sentido (Id origem 81637049, p. 30).

Portanto, se o autor pleiteia a rescisão por vício que torna o bem impróprio, a impossibilidade de fruição do bem é o fato gerador do dano e o fornecimento de um carro reserva atua como mitigação imediata desse prejuízo, ou seja, está implícito no pedido de reparação de danos materiais (custos de locação) já formulado na inicial.

Vale dizer: o fornecimento do carro reserva pela própria concessionária ou fabricante é, na verdade, uma forma de evitar que o dano material do consumidor (custos com transporte) se majore diariamente e, ao fornecer o veículo, a parte demandada estanca a acumulação de prejuízos que, ao final, seriam de sua responsabilidade em sede de perdas e danos, na hipótese de procedência do pedido.

Dessa forma, inexiste a incompatibilidade lógica por mim vislumbrada num primeiro momento, na medida em que o pedido de rescisão se funda no descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias a que alude o art. 18, § 1º, da Lei nº 8.078/90, ao passo que o pedido de tutela provisória (fornecimento de carro reserva) serve apenas para garantir o direito constitucional à locomoção e a preservação da dignidade do consumidor enquanto o Poder Judiciário processa o desfazimento do negócio e a devolução dos valores.

Retomando a análise da questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador, foi comprovado documentalmente que o veículo do agravado teve os reparos concluídos no dia 29/10/2025 (Id’s 16896313 e 16896314), isto é, em data anterior à própria prolação da decisão agravada (30/10/2025), o que provavelmente se explica com o desconhecimento de tal informação pelo juiz ao apreciar o pedido de tutela de urgência.

Diante desse cenário,
tornou-se inócua a obrigação de fazer combatida em grau recursal
, levando em conta que a finalidade do veículo reserva seria, como dito, mitigar a privação de locomoção do consumidor durante o período de imobilização do bem para reparo, de modo que, se o automóvel do autor já se encontrava pronto para uso em data anterior à concessão da tutela de urgência,
cessa o fundamento lógico-jurídico que sustentava a medida excepcional
.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que o agravado efetuou a retirada definitiva de seu veículo em 11/11/2025 (Id 17035798), exaurindo qualquer necessidade de substituição temporária, não obstante esteja resguardado o seu direito de prosseguir na lide visando a pretendida rescisão contratual.

Embora uma análise açodada pudesse levar à conclusão de que houve
perda superveniente do objeto recursal
, entendo não se tratar da solução adequada para o caso concreto, porquanto ensejaria uma possível – e desnecessária – discussão a respeito da incidência da multa diária fixada no Juízo de 1º grau no período em que vigorou a eficácia da decisão agravada.

Dessa forma, torna-se imperioso afastar a incidência da multa diária fixada na decisão agravada que, como se sabe, possui natureza inibitória e coercitiva e se destina a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, o que não mais se aplica ao caso concreto, por ter a obrigação de fornecer veículo reserva se tornado inócua antes mesmo da gênese da ordem judicial.

Por conseguinte, não se pode penalizar a agravante com multa cominatória por não cumprir uma obrigação que perdeu seu objeto fático por fato anterior, qual seja, o próprio reparo do veículo, de modo que a reforma da decisão para afastar a incidência de qualquer penalidade pecuniária relativa a este preceito é medida de rigor.

Alega ainda a agravante ser descabida sua condenação à restituição do valor pago pelo agravado por não ter recebido qualquer quantia, já que o veículo foi comprado junto a outra empresa (
Orvel Automotor P&C Ltda
.), de modo que teria se limitado a prestar serviços como oficina credenciada.

Não obstante ser uma discussão infértil, porquanto já afastada a obrigação imposta no Juízo de 1º grau, descabe reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante que, na qualidade de concessionária autorizada, recebeu o veículo para reparo em garantia e, de resto, passou a integrar a cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

À luz da teoria da aparência e do microssistema consumerista (CDC, art. 18), a solidariedade entre os fornecedores é imperativo legal que visa resguardar o consumidor vulnerável, permitindo-lhe demandar contra qualquer um dos envolvidos na cadeia de consumo que tenha concorrido para o vício ou para a falha na prestação do serviço de assistência técnica.

Nesse prisma, embora a conclusão alcançada seja no sentido de desobrigar a agravante do cumprimento da tutela de urgência diante da perda do seu substrato fático (disponibilização do bem próprio), tal provimento não deve irradiar efeitos sobre a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Isso porque, quando concedida a tutela provisória de urgência, a agravante detinha pertinência subjetiva para cumprir a determinação emanada do Juízo de 1º grau, haja vista versar os efeitos da alegada mora no reparo no veículo, o que se mantém hígido no tocante aos eventuais danos decorrentes de sua conduta, sendo que a discussão acerca da responsabilidade específica pela rescisão contratual e restituição de valores, que envolve o desfazimento de negócio jurídico firmado com outrem,
constitui matéria atinente ao próprio mérito da causa
, a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla dilação probatória perante o Juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe
dou provimento parcial
para:
(i)
afastar a determinação de que seja fornecido veículo reserva ao agravado; e
(ii)
excluir a incidência da multa diária fixada na decisão agravada.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)